Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em 26/01/2015 e em face ao despacho da 14a Vara Cível de Brasília que determinou a instrução do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com as peças fundamentais do processo originário. Em 4 de maio de 2015, o então relator, saudoso Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, determinou o sobrestamento do recurso para que se aguardasse o julgamento do REsp 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos. Não obstante, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, constata-se que em 1a de março de 2018, o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento e cuja sentença transitou em julgado em 2 de abril do mesmo ano. Após certificado o julgamento do REsp 1.392.245/DF, os autos vieram conclusos em redistribuição. No entanto, em vista do processo originário já se encontrar extinto pelo pagamento, foi facultado às partes manifestarem-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal e cujo prazo transcorreu in albis. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403